Tribunal: STF
Processo: ARE 1525034
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Lucas Gabriel Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Preliminares da Defesa - Nulidade - Violação ao domicílio - Inocorrência - Testemunhas e acusado que sequer relataram entrada dos agentes na residência - Pleito insubsistente.



    Nulidade - Ilegalidade no uso de algemas no flagrante - Inocorrência Fundamentação idônea - Súmula Vinculante nº 11 devidamente observada. 



    Nulidade - Prova ilícita - Confissão informal - Não advertência acerca do direito ao silêncio - Impertinência - Nulidade relativa - A confissão informal não viola o direito constitucional ao silêncio - Precedentes - Ausência de prejuízo -'Pas de nullité sans grief'. 



    Tráfico de Drogas - Recurso defensivo - Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida.



    Dosimetria - Recurso ministerial - Afastamento tráfico privilegiado - Comportamento voltado ao delito - Dedicação à atividade criminosa comprovada - Atos infracionais que indicam que o acusado faz do crime seu meio de vida - Pleito provido.



    Recurso ministerial - Fixação de regime fechado - Possibilidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.



     Recurso ministerial - Afastamento substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Imperiosidade - Pena final superior a quatro anos.



    Recurso ministerial - Revogação liberdade provisória - Viabilidade - Preventiva justificada para garantir a ordem público e assegurar a aplicação da lei penal - Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal atendidos.



    Recurso defensivo - Concessão da justiça gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução.



    Recurso defensivo improvido e ministerial provido. - (e-doc. 13, p. 2/3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da CRFB, bem como do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 11.



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas STF 284, 279 e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 19).



    4. O processo foi distribuído por prevenção, por causa da Rcl 66.768 (e-doc. 27)



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Pois bem. O recorrente aponta nulidades no acórdão recorrido, sustentando as teses de nulidade do ingresso em domicílio, do uso indevido de algemas e de ausência de aviso acerca do direito de permanecer em silêncio, além da impossibilidade de consideração de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado.



    7. Quanto à tese de nulidade pela ausência de fundadas razões para a busca pessoal, destaco do acórdão recorrido:



    (...) Nada obstante, a versão do réu ofertada em Juízo restou isolada frente ao conjunto probatório, sobretudo pelos depoimentos coesos e uníssonos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Rafael e Lior, no sentido de que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de venda de droga, quando visualizaram o réu tentando empreender fuga.



     Lograram abordá-lo, momento em que apreenderam drogas consigo. O réu confessou a prática delitiva informalmente, alegando que seria seu primeiro dia traficando. - (e-doc. 13, p. 9/10)



    8. Com efeito, constata-se que a abordagem policial, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Ademais, cabe frisar que o acórdão recorrido demarcou que o flagrante deu-se em abordagem pessoal, sem ingresso em domicílio. E, por outro lado, para eventualmente dissentir acerca desse ponto específico, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF; no mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    9. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    10. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    11. A suposta revaloração jurídica pretendida, não resiste, em verdade, ao crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).



    12. Importante consignar, ainda, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido, veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)



    13. Outrossim, quanto à dosimetria da pena, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    14. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.



     15. Por fim, As matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, a vedação da Súmula 356, que assim enuncia:  



    Súmula 356:O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    16. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 957.238-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator